Tribunal: TJDFT
Processo: 0743125-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743125-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCELO JOSE DA CONCEICAO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza de Direito DESPACHO Tornem os autos para que a d. Procuradoria de Justiça, a fim de que ofereça parecer de mérito. Brasília -, 1 de outubro de 2020 15:03:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora